Tribunal: TJMT
Processo: 1014484-14.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014484-14.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI JOSE ZANATTA - CPF: 622.074.901-49 (APELADO), MEIRY ROSE COIMBRA DIAS - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO), KAMILA RODRIGUES SLOVINSKI - CPF: 032.394.671-27 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELANTE), DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (APELANTE), JULIA CAVALCANTE PAIVA - CPF: 061.044.331-38 (ADVOGADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), ELIDA DOS SANTOS LACERDA - CPF: 023.029.741-23 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLVENCE - ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 46.255.192/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUISA SABATELAU QUEIROZ - CPF: 139.253.256-62 (ADVOGADO), SOLVENCE - ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 46.255.192/0001-88 (APELANTE), LUISA SABATELAU QUEIROZ - CPF: 139.253.256-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO(S):

VANDERLEI JOSE ZANATTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. ADMINISTRADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEFICÁCIA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO GRUPO. DEDUÇÕES CONTRATUAIS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO E CLÁUSULA PENAL). CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcios em liquidação extrajudicial contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de cotas de consórcio, condenando-a, solidariamente com outra empresa, ao ressarcimento dos valores pagos pelo consorciado desistente, com juros e correção monetária, abatida a taxa de administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica em liquidação extrajudicial; (
ii
) a alegação de substituição processual no polo passivo; (
iii
) o valor efetivamente pago pelo consorciado; (
iv
) a validade da prorrogação do prazo do grupo
consorcial
; (v) a possibilidade de deduções contratuais (taxa de administração, seguro e cláusula penal); (vi) o índice de atualização das parcelas restituídas; e (
vii
) os efeitos da liquidação extrajudicial sobre a incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Deferida a gratuidade da justiça à apelante, diante da decretação de liquidação extrajudicial e comprovada insuficiência econômico-financeira (CPC, art. 98; CF, art. 5o, LXXIV).

4. Inexistência de substituição processual:
ausência de prejuízo
e interesse recursal
. C
ompetiria à REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. insurgir-se contra tal decisão
.

5. Reconhecido que o valor efetivamente pago pelo consorciado corresponde a R$ 21.898,65, conforme extrato apresentado pela administradora, em substituição ao montante considerado na sentença.

6. A prorrogação do prazo do grupo
consorcial
é ineficaz em relação ao consorciado desistente, por caracterizar cláusula abusiva e colocá-lo em desvantagem excessiva (CDC,
arts
. 39, V; 51, IV).

7. Dedução contratual: admitida a retenção apenas da taxa de administração, limitada ao percentual contratual sobre as parcelas efetivamente quitadas; indevida
a retenção de seguro por ausência de prova da contratação; inaplicável a cláusula penal, diante da ausência de demonstração de prejuízo ao grupo (CDC, art. 53, §2o).

8. Correção monetária das parcelas desde cada desembolso pelo INPC, conforme orientação do STJ (Súmula 35).

9. A liquidação extrajudicial não impede a constituição judicial do crédito nem exclui a incidência de juros e correção monetária, os quais integram o título, cabendo ao liquidante observar a ordem concursal no momento da habilitação (Lei no 6.024/1974, art. 18, “a”).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor reconhecido como pago pelo consorciado para R$ 21.898,65, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
: “Na desistência de consorciado, é devida a restituição das parcelas quitadas, em até 30 dias após o encerramento do grupo, com retenção da taxa de administração incidente apenas sobre o valor efetivamente adimplido, vedadas outras deduções sem prova específica. A prorrogação do prazo do grupo não tem eficácia contra o desistente por se tratar de cláusula abusiva. A decretação de liquidação extrajudicial não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora, os quais integram o crédito a ser habilitado no procedimento concursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 18, 85, 98, 355, 373, 487; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, III, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, 34, 39, V, 51, IV, 53, §2o; CC, art. 422; Lei no 6.024/1974, art. 18; Lei no 11.795/2008,
arts
. 5o, §3o, e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, S2, j. 14.04.2010,
DJe
27.08.2010; STJ,
AgInt
no
AREsp
2245475/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2091407/PE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, T4, j. 23.08.2022; STJ, REsp 1.298.237/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T3, j. 19.05.2015; STJ,
AgRg
no Ag 587.608/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, T3, j. 27.03.2007; TJSP, AC 1006542-42.2019.8.26.0037, Rel. Alexandre Malfatti, 12a Câmara, j. 26.07.2021; TJSP, AC 1044313-75.2019.8.26.0224, Rel. Francisco
Giaquinto
, 13a Câmara, j. 17.09.2020; TJ-MT, Recurso Inominado 1013642-42.2020.8.11.0001, Rel. Luiz
Bortolussi
, Turma Recursal Única, j. 26.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(recorrente), contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível
d
a Comarca
d
e Sinop
-MT (ID. Sentença – Num.
297340911
), que julgou
parcialmente
procedentes

os pedidos formulados por
VANDERLEI JOSÉ ZANATA
, na
Ação
d
e Restituição
d
e Quotas
d
e Consórcio
.

A sentença
condeno
u
as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento dos

valores pagos no importe de R$ 33.225,28 (trinta e três mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e oito

centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir de 30 dias do encerramento do grupo, descontada a

taxa de administração (18% - incidente sobre o valor adimplido) e correção monetária (INPC) a partir do

efetivo desembolso.

Transcrevo, por sua relevância para a compreensão do objeto recursal, trecho do decisum recorrido:

“
Trata-se de
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO
ajuizada por
Vanderlei José Zanata
em face de
Realiza Administradora de Consórcios Ltda.

Alegou que em 2011, firmou contrato de adesão - Proposta de Participação em Grupo de Consórcio (Ficha de inscrição/proposta) n. 14131, (Grupo
0202 ,
Cota 263), através do qual visou adquirir, via autofinanciamento, um veículo automotor, valor do crédito de R$ 45.700,00 (quarenta e cinco mil e setecentos reais), mediante o pagamento mensal no valor de R$ 755,13 (setecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), de 75 (setenta e cinco) parcelas.

Discorreu que iniciou os pagamentos e efetuou a quitação de 44 parcelas no total de R$ 33.225,28 (trinta e três mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos).

Afirmou que dada a impossibilidade de adimplir com as parcelas procurou a requerida para cancelar o consórcio, oportunidade em que foi informado que o “referido Grupo 202, Cota 263 havia sido dilatado para mais meses além do previsto anteriormente.”

Ao final, requereu a procedência dos pedidos, para condenar da requerida à restituição das cotas no montante de R$ 47.073,49 (quarenta e sete mil setenta e três reais e quarenta e nove centavos), bem como em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A inicial veio instruída com os documentos de Id. 26361813/26363223.

Determinada a emenda à inicial, a parte requerente cumpriu a determinação, conforme Id. 27830698.

Em Id. 31570742 foi deferida a gratuidade, determinada a realização de audiência e a citação da parte requerida.

A requerida Realiza Administradora de Consórcios Ltda., compareceu nos autos e juntou documentos constitutivos (Id. 57086867/57086872).

As partes não conciliaram em audiência (Id. 57183469).

A requerida Realiza Administradora de Consórcios Ltda., apresentou contestação em Id. 58051907. Impugnou a gratuidade. Requereu a retificação do polo apontando que não é mais a administradora do grupo. Rebateu as alegações iniciais. Requereu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos (Id. 58052793/58051935).

A empresa
Disbrave
Administradora de Consórcios Ltda., compareceu espontaneamente nos autos e ofereceu contestação em Id. 58056771, apontando que é a atual administradora do grupo em questão e não mais as empresas Realiza Administradora de Consórcios Ltda. e
Govesa
Administradora de Consórcios Ltda., conformeAssembleia Geral Extraordinária, realizada em 28/02/2020. Discorreu acerca da dilação do prazo do grupo e da restituição com as deduções quando do encerramento do grupo. Refutou o pedido de danos morais. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.Juntou documentos (Id. 58055613/58056743.

A parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado (Id. 118475241).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Ofeito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Código de Processo Civil, uma vez que a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa,não tendo as partes indicado interesse na produção de outras provas.

Das preliminares.

Rejeito a impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita, porquanto não apresentado qualquer documento ou elemento novo apto a demonstrar a necessidade da revogação do benefício ou que a parte requerente detém condições de pagar os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

No que se refere ao pedido de regularização do polo passivo, a requerida alega que não mais administra o grupo de consórcio do qual o requerente participa, tendo ocorrido a substituição de administradora do grupo de consórcio, através de Assembleia Geral Extraordinária, sendo a empresa DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, desde 28/02/2020, a atual administradora do grupo.

Ocorre que, ao caso concreto aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC), de modo que as empresas respondem solidariamente pelos danos narrados pelo consumidor, uma vez que compõem a cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7o, § único, 14, 25, § 1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

Ação de rescisão contratual
c.c
. repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais –
Consórcio de veículo. Ilegitimidade passiva ad causam – Pretensão das rés à substituição processual, por alteração da administração do grupo de consórcio em assembleia geral extraordinária – Descabimento – Requeridas integrantes de cadeia de consumo
, sendo partes legítimas para responder pelos danos suportados pelo autor em virtude das alegadas falhas na prestação de serviço – Inteligência dos
arts
. 7o, § único, 14; 25, § 1o e 34, todos do CDC – Alteração de caráter patrimonial e administrativo não oponível ao consumidor – Recurso negado. Ação de rescisão contratual
c.c
. repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais – Consórcio de veículo – [...] – Recurso negado. (TJSP - AC: 10443137520198260224 SP 1044313-75.2019.8.26.0224, Relator: Francisco
Giaquinto
, 13a Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2020, p. 17/09/2020).

Dessa forma, não se trata de substituição do polo passivo, mas sim de inclusão da empresa DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Assim, considerando que a citada empresa compareceu espontaneamente ao feito e reconheceu sua legitimidade para figurar no polo passivo, bem como ofereceu contestação, participando de todos os atos processuais, inexistindo prejuízo, procedo à sua inclusão nos autos.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

Superadas essas questões, passo ao
mérito
.

Na hipótese em tela, o requerente busca a tutela jurisdicional pleiteando a restituição dos valores pagos, referente ao grupo de consórcio n. 202, cota 263, cujo contrato foi firmado em 2011, com prazo de 75 meses.

As requeridas, por sua vez, alegam a exclusão do consorciado do grupo, em virtude da desistência e discorreram, ainda, acerca do direito de retenção das taxas de administração, seguro e multa.

Pois bem. Da análise do caderno processual, tem-se como incontroversa a relação jurídica entre as partes, conforme se infere dos documentos de Id. 26362256/26363217, assim como a desistência da parte requerente, consoante assertiva autoral e tese defensiva.

Igualmente, incontroverso o adimplemento de 44 parcelas, perfazendo o montante de R$ 33.225,28 (trinta e três mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme evidenciam os documentos acostados à exordial (Id. 26362256/26362274), não havendo insurgência quanto ao número de parcelas pagas.

Dessa forma, restando inconteste a desistência da parte requerente e o respectivo adimplemento das parcelas, ainda que parcial, cabível a restituição da quantia paga, a qual deve no prazo de trinta dias após o encerramento do plano, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1119300 RS 2009/0013327-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
27/08/2010 LEXSTJ vol. 267 p. 102).

Na hipótese
versanda
, a previsão de encerramento do grupo era de 75 meses, a partir da contratação que, no caso, dessume-se que ocorreu em 15/01/2011, considerando o número das parcelas.

Assim, a parte requerente adquiriu o direito ao recebimento dos valores pagos a partir de 14/04/2017 (75 meses [15/03/2017] + 30 dias após o encerramento do grupo).

Imperioso destacar que a dilação de prazo de duraçãodo grupo 202, ainda que realizada em Assembleia Extraordinária, não tem eficácia em relação à parte autora, pois a colocaria em posição de extrema desvantagem (art. 51, IV do CDC) e não há prova nos autos de que ela tenha participado ou recebido convocação para o ato. A propósito:

CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INEFICÁCIA DA PRORROGAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO GRUPO EM RELAÇÃO À AUTORA. No caso concreto, a previsão de encerramento do grupo era de 100 meses a partir da contratação que se deu 09/06/2009. [...]. A dilação do prazo para encerramento do grupo para maio de 2019, conforme constou em Ata de Assembleia Extraordinária não deve ser eficácia perante
à
autora, pois a colocaria em posição de extrema desvantagem (art. 51, IV do CDC), já que foi excluída do grupo e não podia sequer participar daquela deliberação. Além disso, não houve informação adequada da autora no momento da contratação, violando-se a boa-fé contratual (art. 422 do CC)
e também
o direito à informação (artigo 6, inciso III do CDC). INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 538 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP - AC: 10065424220198260037 SP 1006542-42.2019.8.26.0037, Relator: Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2021, p. 26/07/2021).

Registre-se que é cabível a retenção da taxa de administração, porquanto está relacionada à remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio, conforme estabelece o artigo 5o, § 3o, da Lei n. 11.795/2008.

Ademais, dispõe a Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça:

“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”

Contudo, esta deve incidir sobre o montante adimplido e não sobre o valor total do bem. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PERCENTUAL ACIMA DE DEZ POR CENTO. LEGALIDADE. JULGAMENTO REPETITIVO 1114604/PR E SÚMULA 538 DO STJ. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR PAGO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. MANTIDA. 1. [...]. A taxa de administração estabelecida em percentual superior a 10% (dez por cento) não é abusiva ou ilegal, porquanto as administradoras de consórcio têm liberdade para fixá-la (Recurso Repetitivo 1114604/PR e Súmula 538 do STJ). 3.
É abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de exclusão antecipada do consorciado. Assim, mostra-se razoável e proporcional que a incidência da taxa de administração ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente
. 4. [...]. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJDF 07022618720218070001 DF 0702261-87.2021.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 07/07/2021, DJE 21/07/2021).

No que se refere ao seguro, ausente prova de contratação, não havendo que se falar em retenção de valores. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - PRESTAÇÕES PAGAS - RESTITUIÇÃO - DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - POSSIBILIDADE - MULTA E CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO GRUPO DE CONSÓRCIO E DA ADMINISTRADORA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO - DESCONTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO - FALTA PROVA DA CONTRATAÇÃO - RETENÇÃO INDEVIDA – [...] O direito de retenção do valor correspondente ao seguro deve ser amparado na prova de sua efetiva contratação com alguma seguradora, por ser insuficiente a mera previsão no contrato de consórcio. (TJMG - AC: 10000222841504001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, j. 08/03/2023, p. 09/03/2023).

Com relação à cláusula penal, a retenção somente é permitida em caso de comprovação de que a desistência do consorciado gerou prejuízo ao grupo, ônus que incumbia à parte requerida, o que não se verifica no caso. Logo, não incide sobre a quantia a ser restituída à parte autora. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2.
A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo
. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1206847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, J. 10/04/2018,
DJe
17/04/2018).

Deste modo, deverá ocorrer tão somente a retenção da taxa de administração (incidente sobre as parcelas pagas).

No que toca ao pedido de danos morais, não obstante a argumentação da parte requerente, a situação narrada nos autos não é suficiente para dar ensejo a reparação por danos morais.

Deveras, no caso “sub judice”, se faz imprescindível a comprovação do evento danoso, dos danos vivenciados e a relação de causalidade entre esses e aquele, requisitos cumulativos sem os quais não subsiste o dever de reparação, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, consoante posicionamento jurisprudencial, “para que reste configurado o dano extrapatrimonial por desvio produtivo do consumidor, afigura-se necessária a demonstração de que o tempo despendido para a tentativa de resolução administrativa da questão seja de fato intolerável e desarrazoado, ou seja, a perda de tempo deve ser tal que supere o limite do que se espera quando o consumidor busca tratativas administrativas com o fornecedor (TJMG - AC: 10000220631972001 MG, Rel. Manoel dos Reis Morais, j. 01/06/2022).

Contudo, na hipótese em comento, a parte não demonstrou, minimamente, qualquer privação de tempo, na medida em que inexistem evidências de que tentou resolver a situação de forma extrajudicial, razão pela qual não subsiste abrigo à sua pretensão de indenização por dano moral, diante da inexistência dos pressupostos necessários para tanto.

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, consequentemente,condeno as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento dos valores pagos no importe deR$ 33.225,28 (trinta e três mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos),acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir de 30 dias do encerramento do grupo, descontada a taxa de administração (18% - incidente sobre o valor adimplido)e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.

Fica autorizado o levantamento dos valores incontroversos depositados judicialmente (Id. 58055635), em favor da parte requerente, após o trânsito em julgado, o qual deverá ser decotado do cálculo da condenação.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.
”

Em razões recursais (ID. 297340911), as apelantes, inicialmente, requerem a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustentam que o valor efetivamente pago pelo consorciado não foi corretamente considerado, aduzem a validade da prorrogação do prazo do grupo
consorcial
, e defendem a possibilidade de realização de deduções contratuais, notadamente a título de taxa de administração, seguro em grupo e cláusula penal.

Afirmam, ainda, que as prestações adimplidas devem ser atualizadas conforme os parâmetros contratuais do sistema de consórcio, insurgem-se contra a forma de fixação dos juros de mora, e, por fim, argumentam que a decretação da liquidação extrajudicial da administradora impõe a limitação temporal para a incidência de juros e correção monetária.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 297340921), rebatendo os argumentos deduzidos pelas recorrentes, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
d
eixou de efetuar o preparo recursal, sob o argumento de que faz jus as benesses da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO(S):

VANDERLEI JOSE ZANATTA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Apelação Cível interposta por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop–MT (ID. 297340904), nos autos da Ação de Restituição de Quotas de Consórcio (Autos de Origem no 1014484-14.2019.8.11.0015), proposta por Vanderlei José Zanatta.

Em síntese, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as rés, solidariamente, ao ressarcimento das quantias pagas no montante de R$ 33.225,28, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar de 30 dias do encerramento do grupo, com descontos da taxa de administração (18% incidente sobre o valor adimplido) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso; autorizou o levantamento dos valores incontroversos depositados judicialmente (ID. 58055635) após o trânsito em julgado, determinando que tais quantias sejam decotadas do cálculo da condenação; julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e condenou as rés ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelas apelantes.

I – Da gratuidade de justiça

A apelante, em suas razões recursais, formul
ou
pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, sustentando não
possuir
condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência institucional, notadamente diante do estado de insolvência que motivou a decretação de sua liquidação extrajudicial.

De fato, a análise do conjunto probatório revela que a situação econômico-financeira da recorrente é de manifesta insuficiência. A decretação da liquidação extrajudicial constitui, por si só, presunção bastante da incapacidade de a instituição cumprir, com regularidade, suas obrigações pecuniárias, inclusive as decorrentes do processo judicial.

Ademais, foi carreado aos autos o balanço patrimonial de abertura da liquidação, documento idôneo e representativo da real condição da empresa, no qual se verifica o vultoso prejuízo de R$ 129.239.564,90 (cento e vinte e nove milhões, duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos), a evidenciar a ausência de recursos disponíveis para suportar as despesas do processo.

Cumpre destacar que a concessão da gratuidade da justiça encontra fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, que assegura o benefício àquele que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais, e no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem tal situação.

Ainda que o benefício seja usualmente pleiteado por pessoas físicas, nada impede que seja reconhecido em favor de pessoas jurídicas, quando comprovada a sua impossibilidade de arcar com as custas, como no caso em apreço, especialmente em se tratando de empresa em liquidação extrajudicial.

Portanto, à vista da prova documental produzida e da própria condição excepcional em que se encontram a apelante,
defiro a gratuidade da justiça requerida
, para que possa litigar em juízo sem a obrigação de antecipar as custas processuais ou de suportar despesas que comprometam a higidez do processo de liquidação em curso.

II – Da substituição processual

A apelante DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. sustenta, em seu recurso, que figura nos autos como atual administradora do grupo de consórcio, não havendo que se falar em formação de grupo econômico, fusão, sucessão ou incorporação empresarial relativamente à antiga administradora. Em razão disso, pugna pela substituição processual no polo passivo.

Todavia, razão não lhe assiste. Consoante se extrai dos autos, o Juízo de origem examinou a matéria e, em decisão fundamentada, acolheu o pedido de inclusão da apelante no polo passivo da demanda, oportunidade em que reconheceu a pertinência de sua participação processual, considerando sua condição de administradora do grupo
consorcial
. Desse modo, a condenação foi proferida de forma solidária, sem que tenha havido qualquer determinação de substituição, mas, sim, de inclusão.
Cito:

“
[...]
No que se refere ao pedido de regularização do polo passivo, a requerida alega que não mais administra o grupo de consórcio do qual o requerente participa, tendo ocorrido a substituição de administradora do grupo de consórcio, através de Assembleia Geral Extraordinária, sendo a empresa DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, desde 28/02/2020, a atual administradora do grupo.

Ocorre que, ao caso concreto aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC), de modo que as empresas respondem solidariamente pelos danos narrados pelo consumidor, uma vez que compõem a cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7o, § único, 14, 25, § 1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

Ação de rescisão contratual
c.c
. repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais – Consórcio de veículo. Ilegitimidade passiva ad causam – Pretensão das rés à substituição processual, por alteração da administração do grupo de consórcio em assembleia geral extraordinária – Descabimento – Requeridas integrantes de cadeia de consumo, sendo partes legítimas para responder pelos danos suportados pelo autor em virtude das alegadas falhas na prestação de serviço – Inteligência dos
arts
. 7o, § único, 14; 25, § 1o e 34, todos do CDC – Alteração de caráter patrimonial e administrativo não oponível ao consumidor – Recurso negado. Ação de rescisão contratual
c.c
. repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais – Consórcio de veículo – [...] – Recurso negado. (TJSP - AC: 10443137520198260224 SP 1044313-75.2019.8.26.0224, Relator: Francisco
Giaquinto
, 13a Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2020, p. 17/09/2020).

Dessa forma, não se trata de substituição do polo passivo, mas sim de inclusão da empresa DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Assim, considerando que a citada empresa compareceu espontaneamente ao feito e reconheceu sua legitimidade para figurar no polo passivo, bem como ofereceu
contestação, participando de todos os atos processuais, inexistindo prejuízo, procedo à sua inclusão nos autos.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

[...]
”

Diante desse cenário, não há falar em interesse recursal quanto ao pleito de substituição processual. Isso porque, como bem delineado, não se verifica qualquer prejuízo à apelante, que não apenas foi regularmente integrada à relação processual, mas também exerceu plenamente seu direito de defesa, apresentando contestação e, posteriormente, interpondo o presente recurso de apelação.

Ademais, cumpre ressaltar que, caso houvesse algum inconformismo acerca do deferimento de inclusão da apelante, competiria à REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. insurgir-se contra tal decisão, por ser parte diretamente atingida. Isso porque, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, é vedado à parte pleitear, em nome próprio, direito alheio, ressalvadas as hipóteses expressamente autorizadas por lei, o que não se aplica à espécie.

Portanto, considerando que a decisão de primeiro grau não resultou em substituição processual, mas sim em inclusão da apelante no polo passivo, e ausente qualquer demonstração de efetivo prejuízo processual, impõe-se reconhecer a inexistência de interesse recursal no ponto, razão pela qual a insurgência não comporta conhecimento.

III – Do valor efetivamente pago

A controvérsia instaurada neste ponto diz respeito ao quantum efetivamente adimplido pelo consorciado durante a vigência do contrato de consórcio.

Na inicial, o autor sustentou haver quitado 44 parcelas, o que totalizaria o montante de R$ 33.225,28
(trinta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais, vinte e oito centavos)
. Para tanto, juntou aos autos cópias de boletos bancários
(ID.
297340852
-
297340855
)
, os quais, todavia, apresentam-se em sua maioria ilegíveis, impossibilitando a verificação clara dos pagamentos supostamente realizados. Ademais, verifica-se que a sequência apresentada se inicia apenas a partir da parcela de número 21, não havendo documentos hábeis a comprovar o adimplemento das vinte prestações anteriores.

Por sua vez, a apelante DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em sua contestação e reiterado em sede recursal, impugnou expressamente o valor indicado pelo autor, carreando aos autos extrato discriminado dos pagamentos realizados, no qual consta que o montante efetivamente quitado
restringe-se
a R$ 21.898,65. Tal documento, de caráter objetivo e emitido a partir dos registros da própria administração do grupo
consorcial
, não foi impugnado pela parte autora, a quem competia, em observância ao art. 373, I, do CPC, demonstrar de forma inequívoca o adimplemento integral das prestações que alegou ter
pago
.

Diante desse cenário, a pretensão do autor não encontra respaldo probatório suficiente, uma vez que os boletos apresentados não constituem, por si sós, comprovação de pagamento, notadamente quando desacompanhados de autenticação bancária ou recibos correspondentes. Em contrapartida, o extrato juntado pela administradora, não infirmado pelo recorrido, revela-se meio idôneo e apto a comprovar a extensão do valor adimplido.

Assim, conclui-se que assiste razão à apelante neste ponto, devendo ser reconhecido que o montante efetivamente pago pelo consorciado corresponde a R$ 21.898,65, em substituição ao valor de R$ 33.225,28 considerado na sentença recorrida.

IV – Da validade da prorrogação do prazo do grupo
consorcial

A apelante defende a validade da prorrogação do prazo do grupo
consorcial
, sustentando que não se trata de sucessão empresarial ou formação de grupo econômico, mas apenas da continuidade da administração, cabendo, assim, o respeito ao alongamento do prazo deliberado em assembleia.

Ocorre que, ao analisar a questão, o juízo de origem afastou a pretensão, reconhecendo como abusiva a dilatação do prazo após o encerramento do grupo. Consta expressamente da sentença (ID. 297340904):

“
[...]
Imperioso destacar que a dilação de prazo de duração do grupo 202, ainda que realizada em Assembleia Extraordinária, não tem eficácia em relação à parte autora, pois a colocaria em posição de extrema desvantagem (art. 51, IV do CDC) e não há prova nos autos de que ela tenha participado ou recebido convocação para o ato. A propósito:

CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INEFICÁCIA DA PRORROGAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO GRUPO EM
RELAÇÃO À AUTORA. No caso concreto, a previsão de encerramento do grupo era de 100 meses a partir da contratação que se deu 09/06/2009. [...]. A dilação do prazo para encerramento do grupo para maio de 2019, conforme constou em Ata de Assembleia Extraordinária não deve ser eficácia perante
à
autora, pois a colocaria em posição de extrema desvantagem (art. 51, IV do CDC), já que foi excluída do grupo e não podia sequer participar daquela deliberação. Além disso, não houve informação adequada da autora no momento da contratação, violando-se a boa-fé contratual (art. 422 do CC)
e também
o direito à informação (artigo 6, inciso III do CDC). INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 538 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP - AC: 10065424220198260037 SP 1006542-
42.2019.8.26.0037, Relator: Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2021, p. 26/07/2021)
.

[...]
”

De fato, a prorrogação contratual, ainda que prevista em cláusula regulamentar, não pode ser utilizada de maneira a impor ao consorciado desistente ou excluído uma espera irrazoável e imprevisível, sob pena de caracterizar cláusula leonina. A abusividade decorre não apenas da ausência de comprovação da regularidade formal da assembleia invocada, mas também da falta de prévia e efetiva comunicação ao consumidor acerca da alteração.

Ressalte-se, ainda, que o recorrido já havia cumprido sua obrigação de aguardar o prazo inicialmente fixado para encerramento do grupo, não podendo ser prejudicado por deliberação superveniente que dilatou em 2
4
(vinte
e quatro
) meses o cronograma estabelecido. Nesse contexto, a prorrogação revelou-se medida unilateral e desproporcional, apta a gerar vantagem manifestamente excessiva à administradora, em flagrante violação ao disposto nos
arts
. 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido é a jurisprudência caseira:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR – DEVER DE AGUARDAR ENCERRAMENTO – PRORROGAÇÃO DO ENCERRAMENTO
– PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA DOMANI – CLÁUSULA PENAL INDEVIDA –RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Nos termos do artigo 25, § 1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a promovida que vendeu quanto a administradora do consórcio no momento da contratação possuem legitimidade à luz da teoria da aparência e da integração da cadeira de consumo. 2. A responsabilidade dos fornecedores de
produtos e serviços é objetiva e solidária e atinge a todos os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 14 c/c 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3.
O caso posto a julgamento se refere a pedido de restituição dos valores pagos pelo consórcio, após desistência, tendo a parte promovente aguardado o prazo de finalização do grupo, que foi modificado em assembleia de forma indevida. Portanto, devidamente caracterizada a prática abusiva de alterar o prazo de encerramento do grupo após a finalização deste, se tratando de cláusula leonina em prejuízo do consumidor
. 4. Portanto, correta a sentença na parte que determina a restituição dos valores, pois o consumidor aguardou o prazo de encerramento do grupo, cumprindo seu dever. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10136424220208110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2022)
– Grifo Nosso

Assim, bem andou o magistrado de primeiro grau ao afastar a validade da prorrogação do prazo do grupo, reconhecendo a abusividade da prática e determinando a restituição das parcelas pagas, observadas as deduções contratuais cabíveis. A tese recursal, portanto, não merece guarida.

V – Das deduções contratuais devidas (taxa de administração, taxa de seguro e cláusula penal)

No que tange às deduções incidentes sobre os valores a serem restituídos ao consorciado, a apelante defende a legalidade da cobrança integral das taxas previstas contratualmente, em especial a taxa de administração, o seguro em grupo e a cláusula penal compensatória, previstas em cláusulas regulamentares do contrato de adesão.

Entretanto, a análise dos autos e da própria sentença de origem evidencia que a pretensão não merece acolhimento integral. O juízo a quo reconheceu a possibilidade de desconto da taxa de administração, limitando, contudo, sua incidência apenas sobre o montante efetivamente adimplido, sob o fundamento de que “
É abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de exclusão antecipada do consorciado. Assim, mostra-se razoável e proporcional que a incidência da taxa de administração ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente
” (ID. 297340904).

Tal entendimento está em consonância com o art. 27 da Lei no 11.795/2008, que autoriza a retenção da taxa de administração durante o período de vinculação contratual, e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema
312)
. Isso porque, ainda que seja devida a retenção,
em virtude da desistência do autor e do fato de a taxa de administração ter o objetivo de custear o gerenciamento e operacionalização do grupo, não se justifica ser cobrada sobre a quantia não paga, visto que o consorciado não irá usufruir do serviço prestado pela ré
, ora apelante
.

A propósito:

APELAÇÕES – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – MONTANTE RESSARCIDO DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO DA AVENÇA – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E SEGURO – VIABILIDADE – CLÁUSULA PENAL – COBRANÇA VEDADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – FUNDO DE RESERVA – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO. A sentença que não extrapola os limites do pedido não se enquadra no conceito de ultra petita. Aos contratos de consórcio se aplica o Código de Defesa do Consumidor, portanto não é vedado revisar de ofício as cláusulas supostamente ilegais ou abusivas.
O autor faz jus à restituição integral do valor pago, e não parcial, sob pena de enriquecimento ilícito da ré. A taxa de administração, de adesão e o seguro só poderão ser cobrados durante o período de vinculação do consorciado com o grupo do consórcio
. Aplicam-se as cláusulas penais que impõem o pagamento de multas compensatórias ao consorciado desistente apenas quando comprovado que sua saída causou prejuízo ao grupo, e esse ônus incumbe à administradora (artigo 53, § 2o, do CDC). O fundo de reserva, que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo, será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído. Não demonstrada violação da intimidade, da honra e da imagem, não há direito à indenização por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025987-34.2020.8.11 .0003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)
– Grifo Nosso

Portanto, s
ó é devida durante o vínculo contratual, ou seja, sobre o montante já quitado, sob pena de gerar o enriquecimento ilícito da administradora; e o cálculo se dá em liquidação de sentença.

Quanto à taxa de seguro em grupo, verifica-se que a administradora não trouxe aos autos prova documental que demonstrasse a efetiva contratação e destinação dos valores cobrados a este título. A ausência de comprovação da natureza, destinação e utilização da quantia torna indevida a retenção, sob pena de se admitir
encargo desprovido de lastro contratual específico e em desrespeito ao art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à cláusula penal, estipulada contratualmente em percentual incidente sobre as contribuições pagas, também não há como prosperar sua exigibilidade. Isso porque, conforme preceitua o art. 53, § 2o, do CDC, a retenção de penalidade pelo consórcio somente é cabível se demonstrado que a exclusão ou desistência do consorciado trouxe prejuízo efetivo ao grupo, encargo probatório que incumbia à administradora.

Nesse sentido, o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ocorre violação do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2.
A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2245475 SP 2022/0355822-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)
– Grifo Nosso

No presente caso, a ré limitou-se a invocar a cláusula contratual, sem comprovar qualquer dano específico decorrente da saída do consorciado, motivo pelo qual a penalidade deve ser afastada, a exemplo do que já decidiu o magistrado sentenciante.

Dessa forma, à luz dos fundamentos contratuais e legais aplicáveis, conclui-se que:

a taxa de administração é devida, mas limitada ao percentual contratual sobre as parcelas efetivamente quitadas;

a taxa de seguro não pode ser retida, por ausência de comprovação de sua contratação e destinação;

a cláusula penal não incide, diante da ausência de prova do prejuízo ao grupo
consorcial
.

Portanto, mantém-se, no ponto, o entendimento da sentença recorrida, que corretamente limitou as deduções cabíveis a fim de evitar enriquecimento sem causa da administradora e assegurar o equilíbrio contratual.

VI – Da atualização das parcelas pagas no sistema de consórcio

A apelante insurge-se contra o critério de correção monetária fixado na sentença, sustentando que os valores restituídos não devem observar atualização pelo índice inflacionário desde cada desembolso.

Sem razão. É entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em casos de restituição de parcelas pagas em contrato de consórcio, a correção monetária deve refletir a efetiva desvalorização da moeda, e não a variação do bem objeto do contrato. Sobre o tema, a Corte Superior já decidiu que:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRELIMINAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE IGPM, DESDE A DATA DE CADA DESEMBOLSO. CONTRATO DE ADESÃO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. DEVIDA
A
DIFERENÇA ENTRE O VALOR RESTITUÍDO E O VALOR CORRETO. CORREÇÃO PELO IGP-M. TERMO A QUO. CADA DESEMBOLSO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ALEGADO E NÃO DEDUZIDO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por vícios não sanados em sede de embargos de declaração, sem deduzir de que modo o acórdão recorrido teria incorrido em aludidas deficiências de fundamentação. Súmula 284/STF. 2. "
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido que a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio
" (
AgInt
no
AREsp
1.069.111/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
de 1o/04/2020). Súmula 83/STJ. 3. Não havendo a indicação dos dispositivos de lei supostamente violados inviável é a análise da similitude do acórdão paradigma na dedução do dissídio jurisprudencial apresentado, o cenário atrai a inadmissibilidade do recurso por fundamentação inadequada e insuficiente. Súmula 284/STF. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2091407 PE 2022/0078979-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2022)

Do mesmo modo, a Súmula 35 do STJ dispõe que “
i
ncide

correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.”

No caso dos autos, a sentença de origem (ID. 297340904) determinou expressamente a incidência da correção monetária pelo INPC a partir do efetivo
desembolso, em conformidade com a orientação consolidada pelo STJ, afastando, portanto, a tese recursal que pretendeu vincular a atualização ao valor do bem objeto do grupo ou a termo diverso.

Portanto, mantém-se
incólume
a sentença no ponto, não comportando reforma a insurgência recursal.

VII – Da liquidação extrajudicial e da limitação dos encargos legais

A apelante sustenta que, em razão de se encontrar em liquidação extrajudicial, não poderiam incidir sobre o crédito reconhecido judicialmente os encargos de correção monetária e juros de mora, sob pena de inviabilizar a ordem de pagamento a ser observada no procedimento
liquidatório
.

Tal argumento, entretanto, não merece prosperar.
A liquidação extrajudicial é, por natureza, um procedimento concursal destinado a proteger o patrimônio da sociedade liquidanda e a assegurar tratamento isonômico aos credores, evitando que atos judiciais ou extrajudiciais esvaziem o acervo antes da formação e ordenação do crédito. Essa é a finalidade central do art. 18: preservar a massa patrimonial para que a ordem de preferência legal seja respeitada.

Todavia, confundir esse objetivo com a proibição absoluta de atuação jurisdicional resultaria em grave restrição ao acesso à jurisdição e em frustração da própria possibilidade de o credor constituir título executivo judicial apto a integrar o procedimento de habilitação. Se assim fosse, a habilitação administrativa tornar-se-ia via exclusiva, inviabilizando a pretensão de quem busca, justamente, garantia judicial de seu crédito.

É nesse ponto que se assenta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A suspensão prevista no art. 18, “a”, da Lei no 6.024/1974 tem por escopo impedir atos de execução que possam efetivamente reduzir o patrimônio da massa, não alcançando, porém, ações de conhecimento destinadas apenas à constituição do crédito. Nessas hipóteses, inexiste risco concreto de constrição patrimonial da liquidanda.

O STJ já decidiu, reiteradamente, que em ações de conhecimento voltadas à formação do título executivo a suspensão não se impõe, justamente porque o julgamento do mérito não implica diminuição do acervo da massa. Tal orientação foi
firmada, entre outros, nos julgados proferidos no REsp 1.298.237/DF,
AgInt
no
AREsp
902.085/SP e
AgRg
no Ag 587.608/RS, todos no mesmo sentido de afastar a suspensão quando não se trata de execução, mas apenas de declaração do crédito.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO APÓS O DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 18, A, DA LEI N. 6.024/1974. 1. A exegese do art. 18, a, da Lei n. 6.024/1974 induz a que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Isso porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da
massa .
2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1298237 DF 2011/0309420-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2015)

Nesta toada é o entendimento deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURADORA - FATO SUPERVENIENTE – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E EXCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Não há que se falar em suspensão da ação de conhecimento que visa à constituição de título executivo judicial, pois a ação não se encontra em fase de execução, onde haveria possibilidade concreta de ocorrer ato de constrição judicial capaz de atingir o acervo da massa liquidanda
”. “[...] 1. A exegese do art. 18, a, da Lei n. 6 .024/1974 induz a que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Isso porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa. 2. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1298237/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015,
DJe
25/05/2015) [...]” Com relação à exclusão dos juros e correção monetária, em função da liquidação extrajudicial, em que pese no processamento da falência, os juros legais e contratuais terem sua fluência suspensa de acordo com o artigo 18 da lei 6.024/74, inclusive consoante julgado do STJ, consignando que a fluência somente incidirá após a satisfação do passivo aos credores habilitados, desde que haja ativo a suportar, nos termos do quadro geral de credores, previsto no artigo 26 da lei 6.024/74. Porém, no caso, a discussão é imprópria para o momento, devendo ser analisado pelo Juízo Singular em momento procedimental próprio, por ocasião da liquidação do julgado. “[...] 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou
afigurado na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt
no REsp 1619682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
07/02/2017) [...]” (TJ-MT - Embargos de Declaração: 00072848620178110000, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/04/2017)

Aplicada essa lógica ao caso concreto, em que se busca
o direito
a
restituição do valor pago e
quantificação da indenização, percebe-se que o prosseguimento do feito não compromete o patrimônio da massa. A formação do título judicial não implica pagamento imediato, e eventual execução ou habilitação seguirá a disciplina do processo
liquidatório
, com observância da ordem legal de pagamento e da atuação do liquidante.

Quanto à pretensão de exclusão dos encargos, também não merece prosperar. A correção monetária constitui simples recomposição do poder aquisitivo da moeda, e os juros moratórios, quando cabíveis, têm natureza indenizatória. Ambos integram o crédito reconhecido judicialmente, não podendo ser afastados de forma genérica e antecipada.

A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que a liquidação extrajudicial não interrompe a contagem de juros moratórios nem afasta a atualização monetária do crédito, cabendo apenas, na esfera própria da liquidação, disciplinar sua ordem de pagamento.

AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO.INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS DE MORA. NÃO SUSPENSÃO. - A liquidação extrajudicial não interrompe a contagem dos juros

moratórios.

(STJ -
AgRg
no Ag: 587608 RS 2004/0018600-0, Relator.: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 27/03/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 23/04/2007 p. 254)

Admitir a retirada prévia e automática desses encargos seria desfigurar a função reparatória da condenação e impor ao credor um crédito artificialmente defasado, em evidente afronta à razoabilidade. Importa assentar que a eventual discussão sobre limites, compensações ou habilitação caberá ao liquidante no momento oportuno, sem, contudo, prejudicar a formação do título judicial e a integralidade do crédito nele reconhecido.

Dessa forma, a interpretação sistemática do art. 18, “a”, da Lei no 6.024/1974 exige temperamento. A suspensão das ações ajuizadas contra entidade em liquidação
só se justifica em execuções, quando há risco real de constrição de bens, não se aplicando a processos de conhecimento, como o presente. E a exclusão dos encargos legais, por sua vez, não encontra respaldo normativo ou jurisprudencial, devendo ser mantida a incidência de juros e correção monetária até a constituição do crédito.

Rejeito, portanto, a pretensão recursal de sobrestamento do processo e de exclusão dos encargos, devendo o feito prosseguir regularmente até a formação do título executivo judicial, cabendo ao liquidante, em momento posterior, exercer suas prerrogativas no âmbito do procedimento concursal.

Dispositivo

Dia
nte
d
o exposto, conheço d
o
recurso de apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para
reconhe
cer
que o montante efetivamente pago pelo consorciado corresponde a R$ 21.898,65, em substituição ao valor de R$ 33.225,28 considerado na sentença recorrida
.

No mais,
manten
ho
integralmente
os demais termos d
a sentença proferida em primeiro grau.

A
plicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025